Tribunal: TJES
Processo: 5005067-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005067-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA LIMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005067-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES30672-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, ALINE DUTRA DE FARIA - ES12031

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES

contra
decisão

que,
nos
autos da

ação por responsabilidade civil por danos material e moral

tombad
a
sob
o
n.
0038556-78.2015.8.08.0024
,

determinou o pagamento de metade

d
os ô
nus de custeio dos
honorários
periciais
fixados
.

Nas razões (ID nº
1642173
) o agravante traz os seguintes argumentos para reforma da decisão:
(i)

que
restou decidid
o
no
s
agravo
s
de instrumento
s
nº
0011742-58.2017.8.08.0024 e
0011941-80.2017.8.08.0024
a
fix
ação

dos ônus da perícia a serem
arcados pelo próprio Ente Estatal,
razão que a manutenção da decisão na origem violará a coisa julgada daqueles Acórdãos
e a segurança jurídica
;
(ii)

requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

Proferi decisão
in
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID nº 1703639).

C
ontrarrazões
pelo agravado
pelo desprovimento
,
conforme certificado pelo
ID nº
1819135
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
1º
de
fevereiro
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005067-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES30672-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, ALINE DUTRA DE FARIA - ES12031

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares
.

Cinge-se o objeto do recurso a verificação
de ferimento a coisa julgada dos agravos de instrumentos
nº
0011742-58.2017.8.08.0024
1
e
0011941-80.2017.8.08.0024
2

que fixou os ônus periciais a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que o autor encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a reanálise dos autos, não encontrei elementos capazes de alterar a conclusão alcançada do exame liminar, uma vez que os Acórdãos foram claros quanto a não transferência do
ônus

total
do custeio
dos honorários periciais ao agravante,
especialmente porque
o autor, ora agravado está sob o pálio da assistência judiciária gratuita, cabe
ndo, portanto,
ao Estado do Espírito Santo o seu custeio
de parte dos honorários
.

Neste sentido:

[...] 4. A questão referente ao ônus de custear os honorários periciais já restou decidida por esta Corte Estadual por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0017902-07.2014.8.08.0024, de forma que não cabe mais qualquer julgamento acerca do referido tema. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005273, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

D
esta forma, verifica-se exegese equivocada do recorrente, sobretudo porque os julgados estão em consonância ao teor do art. 95 do CPC quanto ao rateio dos honorários periciais, já que a prova técnica foi requerida por amba as partes, senão vejamos:

Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Neste sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES HONORÁRIOS PERICIAIS RATEIO PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INCIDÊNCIA DO ART. 95, caput e § 3º, INC. II, DO CPC RECURSO PROVIDO DECISÃO REFORMADA.
1. Quanto ao ônus da prova, sabe-se que cabe ao autor fazer prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 Havendo requerimento de ambas as partes pugnando pela realização de prova pericial, devem os honorários do expert ser rateados, conforme inteligência do art. 95, do CPC. 3 No caso de realização da perícia por particular, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais deverá obedecer o disposto no § 3º, inc. II, do art. 95, do CPC. 4 Recurso conhecido e provido.
5 Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008608, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) (grifei)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É
como voto.

1

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CONFUSÃO ENTRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO ÔNUS FINANCEIRO. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 95, do CPC, a remuneração do perito deverá ser adiantada pela parte que requereu a perícia. No entanto, ¿estando amparada pela assistência judiciária gratuita, incumbirá ao Estado providenciar, dentro de seus quadros, um perito capaz de elaborar a prova deferida, ou custear os honorários do perito nomeado pelo Juízo, vez que a ele compete o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.¿ (TJES, AI 0027539-75.2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, relator Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 12.06.2017). 2. Não há como transferir ao agravante o ônus financeiro de adiantar os honorários periciais, como fez o magistrado de primeiro grau, vez que a hipossuficiência da parte agravada não autoriza a inversão do encargo, já que incumbe ao Estado tal ônus. 3. Em tempo, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que ¿não se considera caracterizada a relação de consumo quando a atividade é prestada diretamente pelo Estado e custeada por meio de receitas tributárias.¿ (STJ, REsp 1187456⁄RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16.11.2010). 4. Recurso provido.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005145, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

2

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CONFUSÃO ENTRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO ÔNUS FINANCEIRO. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 95, do CPC, a remuneração do perito deverá ser adiantada pela parte que requereu a perícia. No entanto, ¿estando amparada pela assistência judiciária gratuita, incumbirá ao Estado providenciar, dentro de seus quadros, um perito capaz de elaborar a prova deferida, ou custear os honorários do perito nomeado pelo Juízo, vez que a ele compete o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.¿ (TJES, AI 0027539-75.2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, relator Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 12.06.2017). 2. Não há como transferir ao agravante o ônus financeiro de adiantar os honorários periciais, como fez o magistrado de primeiro grau, vez que a hipossuficiência da parte agravada não autoriza a inversão do encargo, já que incumbe ao Estado tal ônus. 3. Em tempo, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que ¿não se considera caracterizada a relação de consumo quando a atividade é prestada diretamente pelo Estado e custeada por meio de receitas tributárias.¿ (STJ, REsp 1187456⁄RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16.11.2010). 4. Recurso provido.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005236, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. UMA DAS PARTES BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Após a reanálise dos autos, não
há
elementos capazes de alterar a conclusão alcançada do exame liminar, uma vez que os Acórdãos foram claros quanto a não transferência do ônus total do custeio
dos honorários periciais ao agravante,
especialmente porque
o autor, ora agravado está sob o pálio da assistência judiciária gratuita, cabe
ndo, portanto,
ao Estado do Espírito Santo o seu custeio
de parte dos honorários
.
2.
V
erifica-se exegese equivocada do recorrente, sobretudo porque os julgados estão em consonância ao teor do art. 95 do CPC quanto ao rateio dos honorários periciais, já que a prova técnica foi requerida por amba as partes.
Precedentes TJES.
3.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.